Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-55.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701720-55.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: L. G. C. E S. RECORRIDO: M. P. D. F. T. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso em sentido estrito, com pedido de liminar, interposto por L. G. C. e S. contra a decisão (ID 72265791), que indeferiu o pedido de medidas cautelares de proibição de aproximação e de contato em desfavor de R. D. de S. N., que teria praticado os crimes dos arts. 147-A e 339, ambos do CP (perseguição e denunciação caluniosa). A defesa do recorrente requer a reforma da decisão mediante os argumentos apresentados nas razões recursais de ID 72265801. Em liminar, requer seja a recorrida: “(...) obrigada a manter distância do RECORRENTE e de seus/suas familiares, de maneira que não se aproxime de quaisquer dessas pessoas a um raio mínimo não inferior a 500 (quinhentos) metros; e, também, que seja proibida de manter quaisquer tipos de contato com o RECORRENTE, com seus/suas familiares e/ou com seus/suas colegas de trabalho – de modo que seja imediatamente impedida de enviar-lhes cartas, bilhetes, mensagens de e-mail e/ou mensagens em aplicativos de comunicação instantânea, repassar-lhes recados e/ou avisos – seja diretamente, seja mediante pessoas intermediárias – e, em suma, que seja proibida de tentar manter contato com quaisquer desses/as indivíduos/as por quaisquer meios que sejam eventualmente empregados pela RECORRIDA” No mérito, almeja a consolidação da liminar. Contrarrazões dispensadas pelo juízo a quo por se tratar o feito de requerimento de medida cautelar (ID 72265804). O Juízo manteve a decisão recorrida (ID 72265804). A d. Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 72729065). É o breve relatório. A motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do recurso, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, 21 de julho de 2025 14:09:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator